Tribunal: TJMT
Processo: 1016261-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016261-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANA ALICE ARAUJO FORTUNATO - CPF: 032.626.511-25 (ADVOGADO), ALEX SANDRO BARROS MENDONCA - CPF: 010.715.671-79 (AGRAVANTE), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (AGRAVADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO WEGOVY (SEMAGLUTIDA). USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida), prescrito para tratamento de obesidade severa associada a comorbidades, em substituição à cirurgia bariátrica. Decisão agravada fundamentada na ausência de comprovação de urgência vital e na exclusão contratual de cobertura para uso domiciliar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o plano de saúde está obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar, não previsto no rol da ANS, quando prescrito para tratamento de doença grave, e se presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3.

A Lei no 9.656/1998, art. 10, VI, exclui da cobertura obrigatória os medicamentos para uso domiciliar, salvo hipóteses excepcionais (antineoplásicos orais, entre outros).

4.

4. O laudo médico não indica risco imediato à vida ou urgência irreversível que justifique medida liminar.

5. Jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reafirma a licitude da negativa de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, resguardado o equilíbrio econômico do contrato e a previsão legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, salvo exceções legais ou contratuais expressas. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não evidenciados no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO BARROS MENDONÇA
contra decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, (Processo n. 1005098-83.2025.8.11.0003), ajuizada em face das agravadas
UNIMED RONDONOPOLIS e UNIMED CURITIBA,
objetivando o fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida), prescrito por médico especialista em razão do quadro clínico de obesidade severa, associada às comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, esteatose hepática, bronquite asmática e refluxo gastroesofágico.

Explica o agravante que é beneficiário do plano de saúde da Unimed Curitiba com cobertura nacional. Após diagnóstico de obesidade severa, diabetes tipo 2, hipertensão e outras comorbidades, o médico prescreveu o uso do medicamento Wegovy (Semaglutida) como alternativa à cirurgia bariátrica. O tratamento tem custo elevado (aproximadamente R$ 6.175,00 mensais), sendo inviável para o agravante, cuja única renda mensal é de R$ 1.661,86.

Foi solicitada cobertura à Unimed Rondonópolis, que negou, alegando ausência do medicamento. A Unimed Curitiba também negou o fornecimento sob o argumento de que o uso domiciliar do remédio exclui a obrigatoriedade de cobertura.

Diante disso, foi ajuizada ação com pedido de tutela de urgência, que foi indeferida pelo juízo a quo por entender que o relatório médico não comprova urgência para subsistência, além de o medicamento ser de uso domiciliar.

Defende o agravado, em síntese que:

- Prova documental comprova a gravidade do estado de saúde e urgência do tratamento.

- A negativa de cobertura viola o direito fundamental à saúde e à vida.

- Reforça-se a necessidade de tutela de urgência para evitar dano irreparável.

- O medicamento é devidamente registrado na ANVISA e prescrito por médico especialista.

- Jurisprudência citada indica a possibilidade de concessão de tutela em casos semelhantes, mesmo com uso domiciliar, quando há urgência comprovada.

Ao final requer: a Concessão dos benefícios da justiça gratuita; a concessão de tutela antecipada para compelir os agravados a fornecerem o medicamento Wegovy; a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; a intimação dos agravados para resposta.

No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão que indeferiu a liminar e garantir o fornecimento do medicamento.

Foi indeferido o pedido de tutela de urgência e deferida a justiça gratuita nesta Instância.

Nas contrarrazões a Unimed Rondonópolis suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, a confirmação da decisão agravada.

A Unimed Curitiba, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão agravada, tendo em vista que se trata de medicamente de uso domiciliar, sem vínculo oncológico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ALEX SANDRO BARROS MENDONÇA
contra a decisão que indeferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais (Processo n. 1005098-83.2025.8.11.0003), ajuizada em face das agravadas
UNIMED RONDONOPOLIS e UNIMED CURITIBA,
objetivando o fornecimento do medicamento Wegovy (Semaglutida), prescrito por médico especialista em razão do quadro clínico de obesidade severa associada a comorbidades como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, esteatose hepática, bronquite asmática e refluxo gastroesofágico.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende dos documentos médicos apresentados, não há indicação expressa de urgência imediata ou risco iminente de vida que justifique a concessão da medida liminar. O laudo médico limita-se a recomendar o uso do medicamento como parte de tratamento clínico, sem afirmar que sua ausência causará danos irreversível ou agravamento substancial a curto prazo.

Importa destacar que a Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, exclui expressamente, em seu artigo 10, inciso VI, o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar do rol de coberturas obrigatórias. Essa previsão visa preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exclusão legal somente admite exceções restritas, como ocorre com os medicamentos antineoplásicos orais e correlatos ou quando expressamente previsto no contrato, o que não é a hipótese dos autos.

A jurisprudência consolidada reforça o entendimento de que medicamentos de uso domiciliar, ainda que prescritos por médico assistente, não estão incluídos na cobertura obrigatória, salvo se houver cláusula contratual específica ou previsão em regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Cabe ressaltar que o exame em sede de cognição sumária não permite aprofundada avaliação médica ou prova técnica, devendo-se ater aos elementos já colacionados aos autos. No presente caso, tais elementos não são suficientes para afastar a literalidade do artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, tampouco demonstram, com clareza, urgência real e concreta.

Para ilustrar, em precedente recente:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO WEGOVY (SEMAGLUTIDA) . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para fornecimento do medicamento Wegovy (semaglutida) pelo plano de saúde. A agravante alega necessidade do medicamento para tratamento de obesidade grau II, após cirurgia bariátrica, e para controle de comorbidades como diabetes tipo 2 . II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ANS, considerando a alegada necessidade médica e a exclusão contratual prevista em lei. III . Razões de Decidir 3. Não se vislumbra a probabilidade do direito, pois o medicamento é de uso domiciliar e não está incluído nas exceções legais de cobertura obrigatória. 4. A exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar encontra respaldo no art . 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e na RN ANS no 465/2021. IV. Dispositivo e Tese 5 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita, salvo exceções previstas em lei. 2 . A concessão de tutela de urgência requer demonstração clara dos requisitos legais, o que não se verifica no caso. Legislação Citada: Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; RN ANS no 465/2021, art . 17, parágrafo único, VI. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.310.638, Quarta Turma, rel . Min. Raul Araújo, j. 11/09/2023; TJSP, Agravo de Instrumento no 2005280-44.2025 .8.26.0000, Rel. Clara Maria Araújo Xavier, 8a Câmara de Direito Privado, j . 22/01/2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2384492-75.2024.8.26 .0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23802931020248260000 São Paulo, Relator.: João Batista Vilhena, Data de Julgamento: 08/04/2025, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2025)

1a TURMA DA CÂMARA REGIONAL DE CARUARU/ APELAÇÃO CÍVEL No 0002887-98.2024.8.17 .2480 APELANTE: WILLYAMS LIMA DA SILVA APELADO: UNIMED CARUARU – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA DE CÍVEL DA COMARCA DE CARUARU-PE RELATOR: DES. LUCIANO DE CASTRO CAMPOS EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO . PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO SEMAGLUTIDA (OZEMPIC) PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELITUS TIPO 2. NEGATIVA DE COBERTURA. USO DOMICILIAR . EXCLUSÃO CONTRATUAL DE COBERTURA. ROL TAXATIVO DA ANS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME . 1. A negativa de fornecimento de medicamento para uso domiciliar está amparada pela legislação vigente e pelas cláusulas contratuais do plano de saúde, nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que exclui a obrigatoriedade de cobertura para medicamentos domiciliares, salvo exceções expressamente previstas . 2. O rol de procedimentos da ANS é considerado, em regra, taxativo, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo facultativa a cobertura de tratamentos ou medicamentos que não constem nesse rol, salvo em situações excepcionais que demandam comprovação de urgência ou falta de alternativa terapêutica eficaz. 3. A operadora de saúde age dentro da legalidade ao negar a cobertura de medicamento prescrito para uso fora do ambiente hospitalar, quando essa exclusão está prevista no contrato e respaldada por legislação específica . 4. A negativa de cobertura, quando baseada em cláusulas contratuais lícitas e em conformidade com a legislação, não gera direito à indenização por danos morais, ausente a configuração de ato ilícito. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido . Mantida a sentença. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de no 0002887-98.2024 .8.17.2480,ACORDAMos Desembargadores integrantes da Egrégia Primeira Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, da ementa e das notas taquigráficas em anexo, que fazem parte integrante do julgado. Caruaru, data conforme assinatura eletrônica . Des. Luciano Campos Relator (02)” (TJ-PE - Apelação Cível: 00028879820248172480, Relator.: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 06/11/2024, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1a TCRC))

Por fim, cumpre destacar que, diante da alegada hipossuficiência financeira de custear o tratamento, o agravante pode buscar o fornecimento do medicamento ou outra opção, junto ao Sistema Único de Saúde (SUS)Tal providência se revela mais adequada, sobretudo diante da ausência de cobertura contratual obrigatória por parte do plano de saúde.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025